Tribunal: TJSP
Processo: 1002851-32.2022.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – CUMULATIVIDADE EM FACE DA ECLOSÃO DA MOLÉSTIA ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI No 9.528/97 – CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – INADMISSIBILIDADE –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – CUMULATIVIDADE EM FACE DA ECLOSÃO DA MOLÉSTIA ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI No 9.528/97 – CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

Recurso do autor provido.